Tribunal: TJSP
Processo: 2088965-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão acerca teórica conexão entre demandas. Tema que excede os limites da decisão que ensejou o ajuizamento do agravo de instrumento. A ausência de manifestação sobre matéria que não constitui objeto do agravo de instrumento não caracteriza omissão. Ausência de trânsito em julgado do Acórdão que determinou o pagamento da taxa judiciária que foi expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão acerca teórica conexão entre demandas. Tema que excede os limites da decisão que ensejou o ajuizamento do agravo de instrumento. A ausência de manifestação sobre matéria que não constitui objeto do agravo de instrumento não caracteriza omissão. Ausência de trânsito em julgado do Acórdão que determinou o pagamento da taxa judiciária que foi expressamente considerada pelo Aresto embargado. Indicação de que parte do legado foi recebido em participação societária e não em moeda que não é capaz de alterar o resultado do julgamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000707776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088965-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
SILVIA REGINA ARTHUR ABRAHÃO DE CARVALHO, são embargados MARISA
GOMES DE CARVALHO (INVENTARIANTE), ELISIO GOMES DE CARVALHO
NETO, MARIO GOMES DE CARVALHO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO
FILHO, SONIA MARIA DE CARVALHO, GUSTAVO MORITA DE CARVALHO e
ELÍSIO GOMES DE CARVALHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2088965-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28889
2
Voto n.o 28.889
Embargos de Declaração n.o 2088965-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Araçatuba 1a Vara de Família e Sucessões
Ação: Sonegados
Embargante: Silvia Regina Arthur Abrahão de Carvalho
Embargado: Marisa Gomes de Carvalho e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão
acerca teórica conexão entre demandas. Tema
que excede os limites da decisão que ensejou o
ajuizamento do agravo de instrumento. A
ausência de manifestação sobre matéria que não
constitui objeto do agravo de instrumento não
caracteriza omissão. Ausência de trânsito em
julgado do Acórdão que determinou o pagamento da taxa judiciária que foi expressamente considerada pelo Aresto
embargado. Indicação de que parte do legado foi
recebido em participação societária e não em
moeda que não é capaz de alterar o resultado do
julgamento. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 158/166) que não conheceu do
agravo de instrumento e lhe condenou no pagamento de multa por
litigância de má-fé.
A agravante afirma a existência de omissão
acerca da reunião por conexão de todas as ações de sonegados
entre as mesmas partes.
Pontua que o recebimento do valor de R$
58.232,08 se deu por meio da transferência de ações de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2088965-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28889
3
de capital fechado, o que afasta a aplicação de pena por litigância
de má-fé.
Argumenta que a concessão da gratuidade
na ação de prestação de contas atinge todas as ações incidentais,
devendo alcançar a ação de sonegados.
Requer o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado contém a seguinte
ementa:
“Agravo
de
instrumento.
Pretensão
ao
prosseguimento da ação de sonegados. Decisão
agravada que reconheceu a ausência de recolhimento da taxa judiciária nos moldes
determinados por decisão de segundo grau, a qual
foi objeto de quatro embargos de declaração
opostos
pela
ora
agravante.
Confirmado
o
indeferimento da gratuidade processual em segundo
grau de jurisdição deve haver o recolhimento das
custas processuais, na forma do art. 101 do CPC,
marcando-se que os subsequentes embargos de
declaração não estão dotados de efeito suspensivo
(art. 1.026 do CPC). Presente recurso que não se
presta a constituir via oblíqua à desconstituição de
decisão proferida em recurso diverso, o que obsta o
conhecimento de tal pedido.
Reiteração do pedido de gratuidade processual.
Questão de ordem pública passível de ser
conhecida e apreciada em qualquer fase do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2088965-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28889
4
processo,
desde
que
já
não
tenha
sido
anteriormente decidida. A possibilidade legal de ser
conhecido a qualquer tempo o pedido de assistência
judiciária gratuita salvaguarda tal matéria de ser
alcançada
pela
preclusão
temporal.
Tal
característica, contudo, não permite que seja
indefinidamente reexaminada. As questões de
ordem
pública
estão
sujeitas
à
preclusão
consumativa. Pedido rejeitado por agravo de
instrumento anterior sem que tenha havido a
superveniente alteração da possibilidade financeira
da agravante. Pedido não conhecido (art. 932, III, do
CPC). Recurso não conhecido.
Litigância de Má-fé. Caracterização. Proceder
temerário. Resistência injustificada às decisões
prolatadas em 2o Grau de Jurisdição. Conduta
processual que importa em improbidade processual.
Exercício abusivo do direito processual de recorrer.
Incidência do art. 80, incisos I, IV e V do CPC.
Condenação no percentual de 1,5% incidente sobre
o valor dado à causa”.
Em primeiro lugar, marque-se ter havido a
oportuna intimação da agravante acerca do julgamento do recurso
em sessão virtual.
A embargante afirma a existência de
omissão acerca da conexão entre as diversas ações de sonegados
por ela ajuizadas.
Todavia, a alegada conexão não constitui
objeto do agravo de instrumento.
Outrossim, a ação de sonegados não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2088965-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28889
5
incidental à ação de prestação de contas, tratando-se de demandas
independentes, de modo que a eventual concessão da gratuidade
processual em outros autos não produz efeitos na presente
demanda.
Noutro aspecto, houve o exame exaustivo
em torno da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida
em agravo de instrumento determinando o pagamento da taxa
judiciária pela autora, verbis:
“Nessa medida, a despeito da oposição de
embargos de declaração, já produz efeitos o V. Acórdão que
determinou o pagamento da taxa judiciária mediante o
recolhimento de dez parcelas mensais no valor de R$ 4.145,47
cada.
Inadmissível impor-se ao magistrado a quo o
prosseguimento da demanda como se a agravante gozasse da
gratuidade processual até que tal decisão transite em julgado, o
que transmudaria a falta de trânsito em julgado em antecipação
de tutela em favor da parte que já teve negada a benesse por
decisão colegiada.
Ademais, o art. 101 do CPC é expresso ao
determinar o recolhimento das custas após a confirmação do
indeferimento em segundo grau de jurisdição, verbis:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a
gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá
agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação.
§
1o
O
recorrente
estará
dispensado
do
recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão,
preliminarmente ao julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2088965-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28889
6
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da
gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao
recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
O recolhimento das custas somente após o trânsito
em julgado se refere à hipótese de beneficiário da gratuidade
processual que teve o benefício posteriormente revogado, na
forma do art. 102 do CPC, verbis:
“Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de
decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o
recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi
dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se
houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das
sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o
processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do
autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização
de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não
efetuado o depósito”.
Por conseguinte, a exigibilidade da taxa judiciária
nos presentes autos deve observar o art. 101 do CPC, de modo
que cabe ao magistrado a quo dar cumprimento ao aludido
Acórdão, marcando-se que a ausência de recolhimento da taxa
judiciária exigível torna aplicável o art. 290 do CPC, verbis:
“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a
parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o
pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze)
dias”.
Por conseguinte, a r. decisão agravada somente
deu cumprimento a decisão proferida no julgamento de agravo de
instrumento anterior, sendo incabível o interposição do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2088965-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28889
7
recurso como meio oblíquo de modificação da decisão proferida
naqueles autos, devendo eventual insurgência ser perseguida por
meio de recurso aos tribunais superiores”.
Por fim, a aplicação da penalidade por
litigância de má-fé decorreu da resistência injustificada da
embargante às decisões de segunda instância, circunstância que
não sofre alteração pela indicação de que a parcela recebida do
legado se deu em participação societária e não em moeda.
Outrossim, é incabível a pretendida alteração
da base de cálculo da penalidade, a qual deve ser arbitrada em
percentual do valor atribuído à causa.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
RÔMOLO RUSSO
Relator